Tribunal: STF
Processo: ARE 1420619
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL ICMS Inconformismo contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade Afastamento da tese da inexigibilidade da inclusão das contribuições de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS Observância ao entendimento do C. STJ e desta E. Corte de Justiça - Honorários advocatícios que alude o artigo 827, do CPC, que não se confundem com honorários de sucumbência (artigo 85) Verba honorária de 20% descritos no sítio eletrônico da Procuradoria Geral do Estado para o caso de parcelamento ou pagamento na via administrativa que nada se relaciona ao percentual da verba honorária fixada judicialmente Pedido de modificação da fixação da verba honorária que não merece acolhimento - Precedentes desta C. Corte - R. Decisão mantida. Recurso improvido. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, II, da CF. Sustenta, em essência, que “será denunciada a violação ao artigo 155, inciso II, da Constituição Federal em que incorreu o v. Acórdão recorrido ao admitir a apuração do ICMS com a inclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS na base de cálculo”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.377.490-AgR, Rel. Min. Luiz Fux — Presidente)



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator